Tribunal: TJDFT
Processo: 0000621-95.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
ÓRGÃO: CÂMARA CRIMINAL CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No PROCESSO: 0000621-95.2018.8.07.0001 APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, FREDERICO BRUNO FLORIANO DA SILVA APELANTE: FREDERICO BRUNO FLORIANO DA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: PHILLIP HANDOW KRAUSPENHAR, GABRIEL RHUDA DE SA E SILVA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Conforme se vê do parecer de ID 29330686, o eminente Procurador de Justiça não se manifestou quanto ao recurso interposto pelo Ministério Público; 2. Portanto, encaminhem-se os autos novamente à douta Procuradoria de Justiça. 3. Após, retornem-se os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 1o de outubro de 2021. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator